Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-91.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de empréstimo consignado c.c. consignação e indenização por danos morais – Empréstimos consignados no benefício do autor firmado com os dois réus – Autor que nega a contratação– Pericia que constata falsidade de assinatura nos contratos apresentados pelos réus – Nulidade reconhecida - Determinação de cancelamento dos descontos no benefício percebido pelo autor, com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de empréstimo consignado c.c. consignação e indenização por danos morais – Empréstimos consignados no benefício do autor firmado com os dois réus – Autor que nega a contratação– Pericia que constata falsidade de assinatura nos contratos apresentados pelos réus – Nulidade reconhecida - Determinação de cancelamento dos descontos no benefício percebido pelo autor, com restituição dos valores descontados, de forma simples, porque não configurado dolo ou má-fé - Retorno das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito - Determinada a devolução da quantia creditada pelos réus em conta de titularidade do autor, autorizada a compensação - Dano moral não configurado Indenização indevida - Sentença reformada– Recursos providos em parte para afastar o dano moral e a restituição em dobro.